Tribunal: TJSP
Processo: 1019155-83.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia móvel celular - Ação de produção antecipada de provas (exibição de documentos ) – Demanda de pessoa natural em face de concessionária de serviço público - Sentença que reconheceu a falta de interesse de agir, modalidade necessidade, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Manutenção do julgado – Cabimento –

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia móvel celular - Ação de produção antecipada de provas (exibição de documentos ) – Demanda de pessoa natural em face de concessionária de serviço público - Sentença que reconheceu a falta de interesse de agir, modalidade necessidade, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição da autora no sentido de que necessita de todas as faturas/contas relativas ao plano 'Vivo Controle', a fim de instruir eventual e futura ação judicial - Inconsistência jurídica – Ação de exibição de documentos 'travestida' em ação de produção antecipada de provas – Faturas/contas que podem ser obtidas junto ao 'site' da concessionária, disponibilizado na 'Internet' - Falta de interesse processual evidenciado – Se a requerente reputa existir algum tipo de ilegalidade ou abusividade no contrato de prestação de serviços, basta-lhe ingressar com a ação declaratória com pedido incidental de exibição dos documentos - Inteligência dos art. 381, 396 e 404 do CPC.

Apelo da autora desprovido.